Tribunal: CARF
Processo: 10825.722427/2018-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722427/2018-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.505 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ALÍQUOTA GILRAT. FAP.
A alíquota GILRAT é determinada de acordo com a atividade preponderante
de cada estabelecimento da empresa e respectivo grau de risco, e a partir de
janeiro de 2010 deve ser multiplicada pelo FAP.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722427/2018-50
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI, fls. 2/129, lavrado contra a empresa em
epígrafe, cujos créditos tributários decorrem, conforme Relatório Fiscal, fls. 132/211, de
diferença de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre bases declaradas de empregado em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP código 115 e código 650, apuradas para o período de 01/2014 a 13/2014.
Consta do Relatório Fiscal que:
De acordo com o Estatuto da empresa, o objeto social da sede é “a exploração de
seguro de danos em qualquer das suas modalidades ou formas, e do ramo de seguro de pessoas”.
Em 2014, a empresa possuía 164 estabelecimentos, dos quais 137 estavam ativos, conforme
dados extraídos dos cadastros da RFB.
A empresa informou em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), em 2014, o CNAE 6512-0/00 (seguros não-vida)
no campo correspondente à sua atividade preponderante, mas deixou de aplicar a alíquota GILRAT
correspondente a tal atividade, de 2%, tendo declarado a alíquota de 1%.
A empresa informou ser uma sociedade seguradora pertencente ao GRUPO BANCO
DO BRASIL MAPFRE, sendo sua atividade preponderante a exploração de seguros de bens (não-
vida) e sua atividade secundária a exploração de seguros de vida, atuando em ambos os ramos, que
todos os funcionários do GRUPO SEGURADOR são comuns, desenvolvendo suas atividades tanto à
fiscalizada como às outras empresas, relativas apenas a trabalhos administrativos.
O contribuinte informou que contrata anualmente empresas especializadas para
realizarem análises das condições e possibilidades de melhorias no ambiente de trabalho, sendo
elaborados laudos como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, Análise Ergonômica,
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, segundo os quais o grau de risco de acidente de
trabalho do estabelecimento é leve, sendo por isso utilizada a alíquota GILRAT 1%. Para o
estabelecimento em que há operadores de telemarketing a empresa alega que a atividade é meio em
relação à atividade da companhia.
Foi realizada visita à unidade de Bauru, CNPJ final 0126/59, mais próxima da DRF
Bauru, a partir de onde se desenvolveu a ação fiscal, em que se constatou a presença de onze
trabalhadores, sendo três deles prestadores de serviços terceirizados (limpeza, portaria e locação de
autos); área destinada às atividades administrativas e área destinada à realização de vistoria veicular.
A empresa enviou novas GFIP após o inicio do procedimento fiscal, voltando a
informar a alíquota GILRAT de 2%.
Em relação aos estabelecimentos 61.074.175/0045-59, 61.074.175/0078-17 (este para
o período 10/2014 a 12/2014) e 61.074.175/0158-36, a atividade preponderante era a de
telemarketing (CNAE 8220-200 - atividades de tele atendimento), para a qual a alíquota GILRAT
prevista é 3%, tendo havido assim erro quanto à informação em GFIP da atividade preponderante e
da alíquota GILRAT de 1% (itens 5.16 a 5.21). Em resposta ao TIF no 1, a empresa informou que o
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

enquadramento se deu pela atividade preponderante da companhia. A análise procedida se baseou
nas informações relativas à Classificação Brasileira de Ocupações – CBO dos trabalhadores
informados em GFIP. Quadros demonstrativos nos anexos XXIII, XXIV e XXV.
Quanto às ações judiciais da empresa, a fiscalização informa:
6 – DAS AÇÕES JUDICIAIS.
6.1 - No atendimento ao TIPF a fiscalizada informa a existência de 5 ações judiciais
relativas às contribuições previdenciárias. No entanto, apenas 3 se mostraram realmente
vinculadas ao presente procedimento fiscal. Seriam:
6.1.1 - Processo: 0012710.41.2015 - MANDADO DE SEGURANÇA
a) Apresenta Liminar concedida em 08/07/2015 - afasta contribuição previdenciária
sobre salário maternidade e horas extras e adicionais. Suspensa Exigibilidade do Crédito
tributário até decisão final.
b) Sentença em Mandado de Segurança (Anexo XXVIII) - ratifica os efeitos da liminar
concedida e julga parcialmente procedente para afastar incidência sobre salário
maternidade e horas extras e adicionais. Autoriza compensação /restituição apenas após
o transito em julgado.
c) Consulta processual - aponta como concluso ao Relator em 12/2017 - não apresenta
acórdão. (Recurso teria sido recebido sem efeito suspensivo). Vide Anexo XXXI.
6.1.2 - Processo: 0012709-56-2015 - MANDADO DE SEGURANÇA
a) Apresenta Liminar concedida em 01/07/2015 - determinar o não recolhimento da
contribuição previdenciária (inclusive a destinada ao SAT) que incidam sobre a folha de
salários, relativamente a: aviso prévio indenizado, auxilio creche, auxilio doença, vale
transporte, adicional constitucional de férias 1/3, e abono de férias, suspendendo-se a
exigibilidade dos respectivos créditos tributários (obrigações vincendas), e requer que a
autoridade coatora se abstenha da prática de qualquer ato tendente à cobrança dos
valores que deixarem de ser recolhidos a esse título
b) Sentença em Mandado de Segurança de 11/02/2016 (Anexo XVII) - confirma em
parte a liminar concedida, e concede a segurança para :
- suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre:
aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, 15 primeiros dias de afastamento
do trabalhador em auxilio doença, vale transporte, abono pecuniário de férias e auxilio
creche.
- direito à compensação apenas após o transito em julgado.
c) Acórdão de 08/11/2016 - nega provimento à apelação da União e ao Recurso Adesivo
das impetrantes, e dá parcial provimento à remessa oficial (sobre a compensação de
valores); Acórdão de 21/02/2017 - rejeita Embargos de Declaração; Acórdão de
29/05/2018 - nega provimento ao Agravo Interno e Acórdão de 07/08/2018 - rejeita
Embargos de Declaração.
d) consulta processual no Anexo XXX.
6.1.3 - Processo 25768-77-2016
a) Deferida Liminar para que a autoridade impetrada reconheça o direito de a parte
impetrante não recolher contribuição previdenciária (na qualidade de contribuinte) sobre
pagamentos feitos a seus empregados a título de complementação do auxílio-doença e
auxílio acidente, bem como da repercussão dessas complementações no 13o salário
(gratificação natalina).
b) Sentença de 03/07/2017 (Diário Eletrônico em 11/09/2017), concede a Segurança,
mantendo a Liminar.
c) consulta processual no Anexo XXXII.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

Sendo assim, os créditos tributários foram constituídos em processos apartados, individualizando-
se as rubricas com exigibilidade suspensa e as rubricas com exigibilidade normal. O presente processo é relativo aos
valores das bases de cálculo com exigibilidade normal. Foram apurados os valores de GILRAT devido em cada
estabelecimento, ajustado considerando o FAP = 0,9580 e descontado o valor declarado para o período.
No mesmo procedimento fiscal foram originados os seguintes processos:
13.1 - Processo Administrativo – 10.825.722.427/2018-50 - relativo às
contribuições previdenciárias (diferença de RAT/GILRAT), valores não
declarados em GFIP - Exigibilidade normal;
13.2 - Processo Administrativo – 10.825.722.429/2018-49 - relativo às
contribuições previdenciárias (diferença de RAT/GILRAT), valores não
declarados em GFIP - Exigibilidade suspensa - vinculado à decisão judicial
proferida no Processo no 0012709-56-2015.
13.3 - Processo Administrativo – 10.825.722.430/2018-73 - relativo às
contribuições previdenciárias (diferença de RAT/GILRAT), valores não
declarados em GFIP - Exigibilidade suspensa - vinculado à decisão judicial
proferida no Processo no 0012710.41.2015.
13.4 - Processo Administrativo – 10.825.722.431/2018-18 - relativo às
contribuições previdenciárias (diferença de RAT/GILRAT), valores não
declarados em GFIP - Exigibilidade suspensa - vinculado à decisão judicial
proferida no Processo no 0025768-77-2016.

Em impugnação de fls. 530/552, a empresa: a) alega nulidade do lançamento por
estar baseado em presunção; b) alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição ao
RAT; c) questiona a taxa Selic; e d) questiona a incidência de juros de mora sobre multa de
ofício.
Foi proferido o Acórdão 09-70.510 - 5a Turma da DRJ/JFA, fls. 670/678, com a
seguinte ementa e resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2014
GRAU
DE
INCIDÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTE
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS
DO
TRABALHO.
ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A atividade econômica preponderante a ser declarada em GFIP é aquela que
ocupa, em cada estabelecimento, o maior número de empregados e
trabalhadores avulsos, à qual corresponde o seu grau de risco.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído de forma definitiva, o qual inclui a
multa aplicada, incidem juros de mora.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de
ilegalidade e ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a
qual incumbe ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

Cientificado do Acórdão em 7/5/19 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 684), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 4/6/19, fls. 687/614, que
contém, em síntese:
Preliminarmente, alega nulidade da autuação, pois se baseou em presunção, já que
a auditoria visitou apenas uma filial e presumiu que a atividade preponderante dos demais 163
estabelecimentos da empresa tinham a mesma atividade. Se a auditoria tivesse visitado a matriz e
tivesse analisado as GFIPs teria inferido que a realidade da filial de Bauru não condiz com a
realidade dos demais estabelecimentos. Entende que o correto seria a fiscalização vistoriar cada
estabelecimento da recorrente. Acrescenta que a fiscalização não comprovou que para períodos
posteriores a empresa informou alíquota GILRAT de 2% e que isso não interessa, pois o que se
discute é a realidade do ano de 2010 (sic).
Afirma que o ônus da prova quanto às atividades praticadas em cada
estabelecimento é do fisco, o que não foi feito. Cita decisões do CARF no sentido de que a
fiscalização tem que motivar o desenquadramento, sob pena de nulidade do lançamento.
Discorre sobre a independência dos estabelecimentos, cita a IN RFB no 971/09,
art. 72. Afirma que dentre as seguradoras há uma cuja atividade preponderante é a de exploração
de seguros de vida, cuja alíquota GILRAT é de 1%. Diz que os funcionários do grupo são
comuns e exercem somente atividades de escritório, sem riscos.
Informa que apresentou laudos durante a fiscalização que atestaram a boa
condição de trabalho da matriz da recorrente, com grau de risco de acidente leve, que devem ser
observados considerando a verdade material. Que os laudos deveriam ser observados ao menos
para o estabelecimento matriz.
Afirma se inconstitucional e ilegal o art. 10 da Lei 10.666/03, que criou o Fator
Acidentário de Prevenção – FAP.
Questiona a incidência de juros sobre a multa.
Requer seja reconhecida a nulidade do auto de infração, no mérito, seja
reconhecida a ilegalidade da autuação e caso sejam afastados os pedidos anteriores, que seja
mantido o grau de risco da matriz em 1%, e ainda, no mínimo, o afastamento dos juros sobre a
multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Insiste o recorrente na tese já rebatida pela DRJ de que o lançamento se deu por
presunção.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

Neste ponto, como se verá no próximo tópico, ao tratar do mérito, restará
esclarecido que a fiscalização agiu exatamente como determina a legislação vigente à época dos
fatos geradores.
A fiscalização tomou por base as informações declaradas em GFIP pela própria
empresa. O fato de ter optado por visitar o estabelecimento da empresa da cidade de Bauru em
nada muda o lançamento. Aliás, nem precisava a fiscalização ter feito tal visita para proceder ao
presente lançamento.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de que o lançamento foi realizado por
presunção, não havendo que se falar em nulidade do lançamento.
MÉRITO
CNAE, GILRAT e FAP
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, art. 22, II:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas
estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de
empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de
estimular investimentos em prevenção de acidentes.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ao
regular o disposto na Lei 8.212/91, art. 22, dispõe que:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[...]
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (grifo nosso)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita Previdenciária
adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o responsável pela empresa em
caso de recolhimento indevido e procederá à notificação dos valores devidos.
[...]
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, a alíquota
correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade preponderante e a atividade
do estabelecimento, apuradas de acordo com o disposto nos §§ 3o e 5o.
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas em até
cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do desempenho da
empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo Fator Acidentário de
Prevenção - FAP.
[...]
§ 5o O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre no mesmo mês,
no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por
Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE e divulgará na
rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de
freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.

O CNAE informado pela empresa em GFIP, para os seus vários estabelecimentos,
no campo atividade preponderante, conforme verificado pela fiscalização, foi o 6512-0/00 –
seguros não-vida. Para tal atividade preponderante, o anexo V do RPS atribui a alíquota
GILRAT de 2%.
Desta forma, uma vez que a própria empresa reconhece sua atividade
preponderante e realiza o auto enquadramento, deve informar a alíquota GILRAT
correspondente, conforme anexo V do RPS, que no caso é de 2%.
A empresa, por sua conta e risco, informou a alíquota de 1%, afastando a
determinação prevista em lei e no decreto.
Diante da situação que se apresentava, a fiscalização apurou a diferença entre o
realmente devido (aplicando-se a alíquota de 2%) e o informado (1%), tomando por base as
informações prestadas pela própria empresa em GFIP.
Observa-se que a empresa identificou a falha, pois como informa a fiscalização,
enviou GFIPs após o início do procedimento fiscal, informado a alíquota GILRAT de 2%. O fato
de não ter a fiscalização juntado aos autos tais GFIPs, não é relevante, pois esta relatou apenas as
informações que consta nos sistemas informatizados da RFB, alimentado pelas declarações
enviadas pela própria empresa, que por óbvio, conhece as informações.
Não é relevante o fato da empresa ter procedido a análises ambientais e de
condições de trabalho em seus estabelecimentos para fins de determinação da alíquota GILRAT.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

Tais análises importam para a verificação da necessidade do pagamento da alíquota adicional
para financiamento da aposentadoria especial, mas não para a determinação da alíquota
GILRAT, pois esta, como já visto, está definida no regulamento, não cabendo à fiscalização, cuja
atividade administrativa é vinculada, à vista de eventual situação encontrada na empresa, atenuá-
la.
No caso, a fiscalização não desenquadrou a atividade preponderante informada
para 134 estabelecimentos ativos da empresa, apenas ajustou a alíquota GILRAT para a
atividade que a própria empresa apresenta como sendo sua atividade preponderante. Portanto,
não há que se falar em motivação do desenquadramento para tais estabelecimentos, inclusive a
matriz. Correto o entendimento da recorrente sobre a independência dos
estabelecimentos, e, no caso de haver algum estabelecimento cuja atividade preponderante é
outra, como citado no recurso, a de exploração de seguros de vida, cuja alíquota GILRAT é de
1%, deveria ter a empresa informado isso na GFIP de referido estabelecimento. Contudo, de
acordo com o informado pela fiscalização, não se verificou referida declaração para nenhum
estabelecimento.
Repita-se: a responsabilidade pela apuração da atividade preponderante é da
empresa. Uma vez identificada tal atividade, atribui-se a alíquota GILRAT correspondente,
conforme anexo V do RPS.
Em relação aos estabelecimentos 61.074.175/0045-59, 61.074.175/0078-17 (este
para o período 10/2014 a 12/2014) e 61.074.175/0158-36, a fiscalização apurou que a empresa
informou atividade preponderante equivocada, pois a atividade preponderante era a de
telemarketing (CNAE 8220-200 - atividades de teleatendimento), para a qual a alíquota GILRAT
prevista é 3%. Apenas para estes três estabelecimento houve o reenquadramento da atividade
preponderante, devidamente motivado, conforme relatório fiscal.
Desta forma, apenas para estes três estabelecimentos, houve a reclassificação da
atividade preponderante, informando a fiscalização que se baseou nas informações relativas à
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO dos trabalhadores informados em GFIP. Consta no
recurso apenas alegações genéricas, não tendo sido apresentadas alegações específicas para o
reenquadramento efetuado nestes três estabelecimentos.
Acrescente-se que de acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas
nas GFIPs constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E
ainda o disposto no § 4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Assim, correto o procedimento fiscal que constatou o correto enquadramento no
CNAE e atribuiu a alíquota GILRAT correspondente a ele, constituindo o crédito tributário
relativo à diferença de GILRAT.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade do Fator Acidentário
de Prevenção – FAP, esclarece-se que a validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a
princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é
demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao
Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o
preceito nele inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse
sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa.
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.505 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722427/2018-50

À fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No caso do presente auto de infração, foi aplicado o FAP = 0,9580, o que atenua a
alíquota GILRAT aplicada. Considerando GILRAT de 2%, a GILRAT ajustada é de 1,916%
(menor que 2%). Logo, caso fossem acatadas as alegações do recorrente, em nada mudaria o
lançamento, pois apenas seria declarado que a alíquota correta seria 2% e não 1,916%, o que
agravaria a situação.
JUROS SOBRE MULTA
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital